Tribunal: STF
Processo: ARE 1458484
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação Rescisória. Ação civil pública ambiental. Ação que teve como objeto o dano ambiental e a proteção do meio ambiente. Alegação de prova nova consubstanciada em oitiva de testemunhas ocorrida em ação penal. Artigo 966, inciso VII, do CPC. Documento ou prova posterior à decisão rescindenda não enseja ação rescisória. Precedentes. Ação improcedente” (eDOC 12 – ID: 97d1e028, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que, na ação civil pública, o recorrente foi considerado revel, em razão da não impugnação específica de todos os fundamentos contidos na petição inicial.



    Alega-se que tal medida do Juízo de origem configurou grave ofensa ao devido processo legal, tendo em vista ter implicado na ausência de intimação para especificar as provas que pretenderia produzir (eDOC 24 – ID: 76acbf5a).



    Argumenta-se que “não há que se falar em suficiência de prova e saciedade de demonstração de responsabilidade do Recorrente QUANDO AS ÚNICAS PROVAS PRODUZIDAS SE DERAM DE FORMA TOTALMENTE UNILATERAL E, INCLUSIVE, ADMINISTRATIVAS, NÃO TENDO HAVIDO, SEQUER, A DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO DE CONFIANÇA DO R. JUÍZO A QUO” (eDOC 24 – ID: 76acbf5a, p. 18).



    Com base nesses argumentos, sustenta-se manifesta violação à norma jurídica, bem como a existência de prova nova, com a ocorrência de error in procedendo apto a motivar a procedência da presente ação rescisória. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 966 do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que o recorrente, por meio da presente ação rescisória, pretende apenas a rediscussão da matéria debatida no processo de origem. 



    Quanto ao ponto, registrou que as provas indicadas como novas são provenientes de processo criminal posterior à ação civil pública e que, por essa razão, não podem subsidiar ação rescisória, em que se exige a pré-existência da prova. 



    Anotou, ainda, que não demonstrada ofensa ao devido processo legal, pois o próprio recorrido não teria sido diligente na apresentação de sua defesa, não sendo o julgamento antecipado, em si, atentatório ao direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Como bem explica TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: ‘Parece claro que a ação rescisória, medida excepcional que é, não se pode transformar numa ação de revisão, pura e simplesmente, do que tenha sido decidido no processo de onde emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse’ (Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2ª ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2008, p. 514). 



    No caso dos autos, com a devida vênia, é fácil ver que o que a parte na verdade pretende é mesmo essa revisão daquilo que ficara decidido, porque simplesmente não se conforma com o resultado do julgamento. Mas isso infelizmente não é possível. 



    Conforme bem ensinou PONTES DE MIRANDA, não cabe ação rescisória apenas por eventual injustiça da sentença ou má apreciação da prova, nem pela eventual violação do direito in hypothesi, pois ‘o direito violado há de ser o direito in thesi, mas concretamente considerado’ (Tratado da Ação Rescisória. Atualiz. p/ NELSON NERY JR. E GEORGES ABBOUD. São Paulo: RT, 2015, p. 466). 



    E no caso, com efeito, o que pretende o autor é a ‘transformação’ de uma coisa em outra, claramente com a intenção de suprir deficiência sua e que levou o julgamento a ele desfavorável.



    O v. Acórdão rescindendo confirmou a sentença que condenou o réu proprietário da área a cumprir a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar as áreas indicadas na inicial, especialmente protegidas, bem como de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal do imóvel sem a necessária e indispensável autorização do órgão estadual competente, bem como a cumprir a obrigação de fazer consistente em demolir ou realocar as edificações que se encontram em área de preservação permanente e de proteção ambiental, bem como retirar quaisquer entulhos decorrentes da obra e/ou demolição ou realocação; restaurar a área de preservação permanente, realizando todas as obras para reparação dos danos ambientais constatados, com a recobertura vegetal de totó o local atingido, inclusive com o plantio de mudas e substituição daquelas que não vingarem, tecnicamente orientado com prometo aprovado pelo órgão ambiental competente, de espécies nativas, observada a biodiversidade local, com acompanhamento e tratos culturais e mudas plantadas até o estado do clímax, sob pende de serem tais obras realizadas por terceiros, às expensas do requerido; preservar o estado de florestamento do imóvel restaurado, no prazo de 120 dias, sob pena do pagamento de multa diária no valor de cinco salários mínimos. 



    A ação é fundada no art. 996, VII do Código de Processo Civil/2015, sob a alegação de prova nova consistente na oitiva de testemunhas realizada em ação penal, onde se confirmou que a dificuldade de regeneração da vegetação existente na pequena propriedade rural se dá pela ocorrência de cheias que extrapolam as margens do Rio-Guaçu, assim como pelo pisoteio de animais que invadem o local, e não por qualquer ação do autor, razão pela qual teria de ser rescindido o v. Acórdão. 



    Todavia, diferente do que entende o autor, os depoimentos de testemunhas realizados na ação penal não pode ser considerado como prova nova a legitimar ação rescisória. 



    O v. Acórdão rescindendo é anterior à realização da ‘prova nova’, pois data de 21/08/2014, com trânsito em julgado em 11/12/2017, e a oitiva das testemunhas se deu em audiência de instrução realizada no juízo criminal em 05/12/2018, e tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas no sentido de que ‘Não se considera prova nova, assim, o documento produzido após a prolação da decisão rescindenda’ (cf. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, pág. 1388).



    Em outras palavras, ‘não evidenciada a impossibilidade de sua apresentação no processo em que proferida a sentença rescindenda, não se presta a servir de base para a rescisória’ (STJ, REsp n. 7.891-SP, 3ª Turma, j. 10-02-1992, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 



    Por sua vez, a despeito do não cabimento da ação rescisória em razão da ausência dos requisitos para tanto, cumpre destacar que não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 



    Com efeito, o julgamento antecipado não caracteriza a famigerada nulidade do feito, pois cabe ao julgador entender se há ou não necessidade na produção de determinada prova. Em entendendo que não há mais questões pendentes a serem resolvidas, o juiz poderá proferir o julgamento do caso. 



    Ademais, ao contestar o pleito originário, resignou-se o autor a alegar a incompetência da Justiça Estadual (porque o rio Mogi-Guaçu é bem federal). Não pode, agora, por meio de ação rescisória, querer rediscutir a prova produzida no processo. 



    De fato, mesmo que tenha sido produzida unilateralmente em sede de inquérito civil, o contexto probatório foi judicializado, cabendo ao então demandado fazer toda a contraprova que entendesse pertinente.



    Portanto, como visto, além da ‘prova nova’ não ser capaz de legitimar ação rescisória, a discussão a respeito do suposto cerceamento de defesa em nada afasta a orientação firmada no processo originário” (eDOC 12 – ID: 97d1e028)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos para o cabimento da ação rescisória paira no âmbito da legalidade e demanda a análise do conjunto-probatório dos autos, inviável na via estreita do recurso extraordinário. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.425.037 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO AFASTADOS PELA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ANULAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...)” (ARE 1.405.501 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.05.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COBRANÇA CONDOMÍNIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. (...)” (ARE 1.329.555 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.04.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente